Tribunal: CARF
Processo: 10380.012669/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.012669/2007-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.019 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
RUBENS BEZERRA ALBUQUERQUE JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. A dedução com despesas médicas somente é admitida se
comprovada com documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova
absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros
elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal. É
necessária discriminação dos valores correspondentes a cada beneficiário do
plano de saúde para fins de dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 01/10/07, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$9.651,53 a título de IRPF suplementar, exercício 2004,
ano-calendário 2003, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante das
seguintes infrações:
- dedução indevida de dependente, em que foi glosado o valor de R$2.544,00;
- dedução indevida de despesas médicas, em que foi glosado o valor de
R$28.556,86;
- dedução indevida com despesas de instrução, em que foi glosado o valor de
R$3.996,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.012669/2007-55
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.019 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.012669/2007-55

Das alterações efetuadas na DIRPF/2004 restou modificado o saldo de imposto a
pagar informado pelo contribuinte, no valor de R$ 7.529,93, para saldo de imposto a pagar no
valor de R$ 17.181,56, existindo, portanto, um aditivo de imposto a pagar no valor de R$
9.651,63

Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
arguindo, em síntese, que ao receber o Termo de Intimação, encaminhara, de pronto, os
comprovantes solicitados. Aduz, que não obstante essa providencia, recebera a presente
Notificação de Lançamento, como se não tivesse apresentado qualquer documento. Está a
reapresentar todos os comprovantes solicitados no Termo de Intimação, em anexo.

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:

(i) certidão de nascimento Samuel Brasil de Albuquerque (fl.07);
(ii)
certidão de nascimento de Davi Brasil de Albuquerque (fl.08);
(iii)
declaração de pagamento da anuidade escolar - 2003 (fl.09);
(iv)
declaração de pagamento da anuidade escolar - 2003 (fl.10);
(v) demonstrativos de pagamento UNIMED - 2003 (fl.11);
(vi)
recibo no valor de R$ 2.100,00, emitido por Dr. José Edno Meneses Lobo,
cirurgião dentista, inscrito no CPF 356306634-53, , referente a tratamento
odontológico nos dependentes do contribuinte (fl.12);
(vii)
recibo no valor de R$ 4.000,00, emitido por Dra. Ana Clécia Diniz cirurgiã
dentista, inscrita no CPF 314578433-15, referente a tratamento odontológico
(fl.12);
(viii) recibo no valor de R$ 5.000,00, emitido por Dra. Francilene Lopes Barros,
fisioterapeuta, inscrita no CPF 368133623-72, referente a tratamento
fisioterapêutico (fl.13);
(ix)
recibos no valor de R$ 7.900,00, emitido por Dra. Jacqueline Tavares,
fonoaudióloga, inscrita no CPF 415060813-04, referente a tratamento
fonoaudiólogo em dependentes (fl.13 e 14);
(x) recibo no valor de R$ 1.000,00, emitido por Dra. Anne Santos, fisioterapeuta,
inscrita no CPF 814110734-87, referente a tratamento fisioterapêutico (fl.14);
(xi)
recibos no valor de R$ 6.000,00, emitidos pela Dra Isabel Barbosa, terapeuta
ocupacional, inscrita no CPF 368805313-34, referente a tratamento terapia
ocupacional em dependente (fls.15-20);
(xii)
notificação de lançamento (fl.21);

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Fortaleza (CE) proferiu o acórdão no: 08-21.659 – la
Turma da DRJ/FOR, julgando procedente em parte a impugnação, pelos seguintes motivos:
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.019 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.012669/2007-55

a) quanto às despesas com dependentes e com instrução:
- o contribuinte anexou às fls. 04/05, as Certidões de Nascimento dos filhos
Samuel Brasil de Albuquerque, que em 2003, tinha 06 anos, e de Davi Brasil de
Albuquerque, que em 2003, tinha 9 anos, ficando dessa forma comprovada a
relação de dependência, questionada na Notificação de Lançamento;
- considerado comprovado o montante informado a título de despesas com
instrução conforme informado na DAA, no montante de R$ 3.996,00.
b) sobre as deduções indevidas com despesas médicas:
- o art. 80, § 1°, I a V, do Decreto n° 3000/99 – RIR, dispõe que, para que as
despesas médicas constituam dedução, é necessária a comprovação, mediante
documentação hábil e idônea, da prestação dos serviços, limitando-se, ainda, a
pagamentos especificados e comprovados, e, tratando-se de deduções
exageradas em relação aos rendimentos tributáveis do contribuinte, estão,
também, sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora;
- verifica-se algumas inconsistências e omissões de informações, como por
exemplo: o extrato de pagamento da Unimed não identifica o
cliente/beneficiário, recibos sem a determinação da data do tratamento ali
indicado, e sem a identificação do beneficiário, e tratamentos descritos, que em
princípio, deveriam constar de uma indicação ou solicitação profissional;
- os recibos trazidos aos autos pelo impugnante, não comprovam, por si só a
legalidade da dedução, senão estiverem acompanhados de outros elementos de
provas complementares, como, a prova da efetividade da prestação dos serviços
e/ou seu efetivo pagamento. Mantém-se a glosa no valor de R$ 7.853,13.

Inconformado com o v. acórdão no 08-21.659 – la Turma da DRJ/FOR, o Recorrente
interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em
síntese:

a) quanto à dedução de despesas médicas:
- que o recorrente apresentou tempestivamente ao fisco, os recibos médicos em
questão, e não foram analisados. Erroneamente fora lavrada a notificação de
lançamento, como se o Recorrente não tivesse apresentado tais recibos (fl.25);
- se a fiscalização não examinou os recibos médicos apresentados, não tinha
motivo para apresentar novos elementos de prova a comprovar serviços médicos,
pois tal fato até então era incontroverso;
- a decisão recorrida atropelou o direito de defesa do Recorrente, na medida em
que exigiu que se fizesse prova de um fato que a fiscalização não colocou em
dúvida e quando já precluso tal direito, visto que neste momento já não é mais
possível produzir provas;
- os recibos apresentados pelo Recorrente constam todos os elementos exigidos
pelo art.80, §1o, III do RIR, tais como nome, endereço e o número da inscrição
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.019 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.012669/2007-55

no CPF de quem prestou serviços médicos. Outros dados não são obrigatórios,
assim como Sumulado no CARF, no 40.
- quanto aos valores pagos à UNIMED, o Recorrente e seus dependentes são
beneficiários de tal plano de saúde, fazendo jus a dedução respectiva.

O Recorrente instruiu o seu Recurso com o demonstrativo de usuários do plano
UNIMED - 2003 (fl.88)

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Conheço do recurso, posto que tempestivo.
Cinge-se a controvérsia sobre deduções com despesas médicas.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já manifestou entendimento no
sentido de que a apresentação de recibos e declaração do profissional não é suficiente para
comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte apresente outros elementos
de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal.
Neste sentido, veja-se a ementa de acórdão prolatado por esta 1a Turma
Extraordinária da 2a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em caso análogo.
Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas
médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para manter as glosas das deduções feitas a título de despesas médicas
referentes aos prestadores Isabel de Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica
Odontologia, totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e para
restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano Itauseg Saúde SA, no valor
de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque
de Brito, Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
No caso em tela, verifica-se a partir da análise do Termo de Intimação Fiscal
juntado às fls. 4, que o ora Recorrente foi intimado para apresentar comprovantes originais e
cópias das despesas médicas.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.019 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.012669/2007-55

Ocorre que o Recorrente manteve-se inerte e não apresentou os documentos
exigidos, impossibilitando a Autoridade Fiscal de avaliar a necessidade de exigir novos
documentos para comprovação da despesa médicas.
Dessa forma, merece ser mantida a glosa realizada pela Autoridade Fiscal, visto
que os recibos não representam prova absoluta da ocorrência do pagamento.
Por outro lado, o Recorrente, ao interpor recurso voluntário, juntou o documento
de fls. 88, não discrimina os valores correspondentes a cada beneficiário do plano de saúde,
sendo impossível verificar a parcela a ser deduzida a título de despesa médica, tendo em vista
que a Sra. Adriana B. B. Albuquerque não consta como dependente na declaração de imposto de
renda do Recorrente (fls. 33-36)
Dessa forma, devem ser mantidas as glosas de despesas médicas.
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital